Tribunal: TJMT
Processo: 0029957-62.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0029957-62.2008.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Hora Extra]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATORA DESIGNADA: EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[HONORINA BATISTA DA SILVA MONGE - CPF: 486.781.981-68 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECERAM DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL, FICANDO COMO REDATORA DESIGNADA A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Designado), EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (Convocada) E EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO CONHECIMENTO.

Em conformidade com a jurisprudência pátria, contra a

decisão proferida em cumprimento de sentença, que não julga extinta a execução, é cabível o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação, a inviabilizar a aplicação do princípio da fungibilidade, ante a ausência de dúvida objetiva sobre a natureza jurídica do ato judicial impugnado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Thiago de França Guerra, nos autos de n.° 0029957-62.2008.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução, nos seguintes termos (ID. 163474846 – pág. 102/104):

“Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Honorina Batista Silva Monge em face do Municipio de Cuiabá.

Da análise dos autos, verifica-se que houve sentença prolatada nos autos às fls. 248/256, transitada em julgado, conforme certificado à fl. 258.

Com base no condenatório, que fora imposto no aludido julgamento de mérito a ora exequente propos o presente procedimento, impugnado pelo Municipio de Cuiabá às fls. 268/273.

Vieran-ne conclusos.

De inicio, constata-se que a sentença, embora iliquida, foi objeto de procedimento de execução de sentença pela parte credora através da confecção de cálculos aritméticos.

Neste contexto, o códex processual civil prevé que "quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença." (art. 509, § 2°, do CPC).

Sob este viés, as planilhas contábeis apresentadas pela parte exequente as fla. 262/264 foram objeto de impugnação pelo Municipio de Cuiabá, nos moldes do procedimento de cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública (arts. 534 e 535 do CPC).

Não obstante, nota-se que a sentença fixou parâmetros para a devida apuração do crédito, quais sejam, a atualização do crédito com juros

da caderneta de poupança, contar da data da citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do vencimento do débito.

Nesta senda, observa-se que a parte exequente anexou demonstrativo de crédito em dissonancia ao estipulado pelo comando dispositivo sentencial, uma vez que os juros compensatórios utilizados por esta parte são de 18 a.m., em contrariedade ao rendimento da caderneta de poupança, na faixa de 6 a. a. ou 0,5% a.m.

Ademais, as planilhas contábeis apresentadas não explicitaram devidamente data da citação na espécie como parâmetro inicial dos a cálculos, para fins de incidência de juros, conforme dispôs a sentença. Neste giro, há que se frisar que a exposição dos termos inicial constar e na final dos juros e da correção monetária utilizados deve memória de cálculos apresentada ao juízo, a teor do art. 534, IV, do CPC.

Por sua vez, os cálculos oferecidos pela PGM aplicam corretamente os parâmetros da sentença, dispondo com clareza a utilização dos índices, termos e demais observações referentes à liquidação do crédito por cálculos aritméticos.

Outrossim, cabe aduzir que, apresentados os valores tidos como executáveis pela municipalidade, exequente fora intimada à se a manifestar (21. 275 DJE n° 10296 de 17/07/2018), contudo, não se pronunciou especificamente sobre quaisquer das alegações apresentadas pela parte executada.

Pelo exposto, HOMOLOGO a planilha de cálculos contida à fl. 271, correspondente ao montante de R$ 4.121,77 (quatro mil cento e vinte um reais e setenta sete centavos) devido a titulo de crédito e principal da ação, para que operem os efeitos jurídicos e legais.

Ademais, nota-se que a pretensão de fls. 265/266 diz respeito a execução por quantia certa relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais (arts. 534 e 535 CPC). Frise-se que a pretensão apresentada constitui direito autônomo do Advogado (art. 23, Lei n. 8.906/94), não aproveitando, portanto, da gratuidade da justiça eventualmente concedida à parte representada.

Não obstante natureza alimentar dos honorários advocatícios positivada no artigo 85, $ 14, do CPC, não há qualquer disposição expressa quanto à isenção do pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, cujo caráter tributário impõe interpretação restritiva à norma (arts. 111 e 176, CTN).

Razão disso, INTIME-se o(a) douto (a) Advogado (a) exequente para Juntar aos autos o comprovante do pagamento das custas judiciais e taxa judiciária concernente à verba sucumbencial, sob pena de indeferimento (art. 321, CPC). Prazo: 15 (quinze) dias.

Sem prejuízo, diante da presente decisão homologatória do crédito principal, bem como em atenção às diretrizes traçadas por meio do Provimento n. 11/2017-CM, determino que:

a) Remetam-se os documentos necessários ao DAP/TJMT para atualização dos valores executados e eventual individualização (art. 3o, § 1o c/c $ 4° do Provimento n. 11/2017-CM). b) Simultaneamente, intime-se a exequente para, querendo, no menor prazo legal, declinar os dados bancários de sua titularidade, sob pena de inviabilizar oportunamente a expedição da RPV e anuir tacitamente com eventual morosidade na entrega jurisdicional.

Com as informações (dados pessoais e bancários + cálculos do TJMT), Com base no art. 2 do Provimento n° 11/2017-CM, EXPEÇA-SE a RPV em favor da exequente, para pagamento dos valores atualizados, no prazo de até 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, mediante depósito bancário diretamente na conta do exequente (art. 535. $ 3°, 11/CPC), pena de anuência concordância tácita com eventual sequestro dos valores pelo sistema BACENJUD.

Quitado, certifique-se a arquivem-se com as cautelas de estilo.

Decorrido o prazo sem cumprimento da obrigação, ouça-se a exequente em 05 (cinco) dias.

Sem prejuízo, RETIFIQUE-SE tipo o constar cumprimento de sentença. de ação na capa dos autos para

Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se .

Cuiabá, 16 de agosto de 2019”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS (INFRINGENTES)
” (ID. 163474846 – pág. 112/115), rejeitados, pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, com base nos seguintes fundamentos (ID. 163474851):

“Vistos e etc.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra decisão anteriormente proferida, identificada pelo respectivo Id na petição do embargante.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO devidamente respondidos.

É o relatório.

Decido.

Os EMBARGOS DECLARATÓRIOS estão previstos no art. 1.022 do NCPC (antigo art. 535 do CPC de 1973):

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material

A função dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO será sempre corrigir uma falha, sem alterar o conteúdo decisório de um pronunciamento judicial.

Cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas, de modo a satisfazer interesses pormenorizados, bastando que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada.

Não se pode, no âmbito dos embargos declaratórios, rediscutir matéria que foi objeto de exame e decisão do Órgão Julgador, para obter a modificação do que restou decidido. Para isso a parte inconformada tem o recurso cabível e competente com seu efeito devolutivo pleno.

De outro lado, não caracteriza omissão o fato de não estar escrito ou referido, na decisão, o artigo de lei, inclusive porque as Súmulas 282 e 356 do STF, que pressupõem prequestionamento, referem-se a ponto ou questão, e não a artigo de lei. Pertinente então a consideração de que:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo, que por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ – 1a Turma – Rel. Ministro JOSÉ DELGADO – AgRg no AG no 169073/SP).

A contradição que autoriza a oposição dos declaratórios é a contida entre os próprios termos ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão embargada, e não, como pretende parte embargante, com a tese defendida nos autos.

Verifica-se, portanto, que o inconformismo da parte embargante reside na constatação de que, do exame da questão, não decorreu o resultado esperado.

Posto isso, rejeitos os embargos de declaração.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data de assinatura no sistema.

ANTONIO HORÁCIO DA SILVA NETO

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que, nos termos do artigo 85, § 1°, do CPC, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

Aduz, nesse contexto, que ao reconhecer o excesso de execução e, consequentemente, homologar o cálculo apresentado pela Fazenda Pública, inexiste motivo para não se fixar os honorários advocatícios, nos termos previstos pelo CPC.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “reformar a r. sentença, quanto ao capítulo dos honorários advocatícios, a fim de que estes sejam arbitrados de acordo com o artigo 85 e seus parágrafos do CPC” (ID. 163474852).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social. (ID. 171262166).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. João Thiago de França Guerra, nos autos de n.° 0029957-62.2008.811.0041, em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou parcialmente procedente a impugnação à execução.

Extrai-se do processado que HONORINA BATISTA DA SILVA MONGE ajuizou “
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, por meio da qual requer o pagamento de horas extras, indenização por danos materiais e morais, além dos recolhimentos fundiários (ID. 163474845 – pág. 05/25).

A demanda foi inicialmente distribuída perante a 2a Vara do Trabalho de Cuiabá, MT, que declinou da competência a uma das varas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT (ID. 163474845 – pág. 98/99).

O pedido inicial foi julgado parcialmente procedente, consoante sentença proferida na data de 13.10.2014, cujo dispositivo foi lançado nos seguintes termos (ID. 163474846 – pág. 55/72):

“DISPOSITIVO

À vista do exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUANTO À PRETENSÃO DE DIREITOS ANTERIORES A 08.08.2023 E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para condenar o Requerido ao pagamento de férias proporcionais referente ao exercício de 2003 (fls. 143), sendo integral o pagamento das férias relativas aos exercícios de 2004 e 2005 (fls. 144 e 145), e proporcionais, também, referente ao exercício de 206 (fls. 146), além de 1/3 de férias correspondentes aos aludidos exercícios, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e atualizados com juros da caderneta de poupança a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento do débito, como resultado, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do contido no art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas. Condeno a parte requerida ao ressarcimento dos honorários advocatícios que fixo, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 4° do art. 20 do CPC.

Não se submetem ao duplo grau obrigatório as sentenças, quando a condenação ou o direito controvertido for de valor não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, que é a hipótese dos autos, nos termos do art. 475, § 2° do CPC.

P.R.I.C.

Cuiabá, 13 de outubro de 2014.

Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Juíza de Direito”.

A sentença transitou em julgado na data de 06.03.2015, conforme certificado no ID. 163474846 - pág. 75.

Posteriormente, a parte apelada postulou pelo cumprimento de sentença, no valor total de R$ 6.090,71 (seis mil e noventa reais e setenta e um centavos), além dos honorários advocatícios na quantia de R$ 3.239,20 (três mil e duzentos e trinta e nove reais e vinte centavos), conforme ID. 163474846 – pág. 79/81.

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 163474846 – pág. 86/89), alegou excesso de execução, indicando como devidos os valores de R$ 4.121,77 (quatro mil e cento e vinte e um reais e setenta e sete centavos), com relação à parte agravada, e de R$ 2.770.32 (dois mil e setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos), quanto aos honorários advocatícios.

Ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, o magistrado singular acolheu os pedidos e homologou a planilha de cálculos apresentada pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT (ID. 163474846 – pág. 102/104).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame do processado, observa-se que o cerne da controvérsia cinge-se à fixação dos honorários advocatícios aos procuradores da parte executada, diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Com efeito, nos termos do artigo 85, § 1°, do CPC, são devidos honorários no cumprimento de sentença, a ser pago pelo vencido ao advogado do vencedor,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que são devidos os honorários advocatícios aos procuradores da parte executada quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, resultando na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).

3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.

4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado.

1.1. No caso em tela, consoante se depreende da decisão agravada na origem, houve o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, resultando na redução da quantia executada.

2. Agravo interno desprovido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1843515 PR 2019/0310521-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2020). (Grifo nosso).

Na hipótese, como já mencionado, a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida para reconhecer o excesso de execução. Logo, são devidos os honorários de sucumbência, com base no proveito econômico obtido.

Para a fixação dos honorários advocatícios, deve-se levar em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, e, tratando-se de cumprimento de sentença movido contra a fazenda Pública, o percentual a ser arbitrado deve observar ao disposto no artigo 85, § 3°, do Código de Processo Civil:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e considerando os critérios supratranscritos, reputa-se como razoável, no caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, de modo a remunerar dignamente o procurador da parte vencedora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3°, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por serem os apelantes beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Cuida-se de apelação interposta contra decisão (Primeira Instância, Id. 163474846 – fls. 102/104) não modificada pelos embargos de declaração, que homologou o cálculo de fls. 271 dos autos físicos de origem na fase de cumprimento de sentença, porém não teria, segundo alega o apelante, fixado honorários advocatícios a seu favor, os quais incidiriam sobre o excesso de execução.

Logo, não houve extinção da execução, ao contrário, o processo irá prosseguir na fase de cumprimento de sentença até a satisfação da obrigação, pelo que o recurso cabível é o agravo de instrumento.

[...] A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser combatida por meio de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de agravo de instrumento. Confiram-se: (AgInt nos EDcl no REsp 1.750.183/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe 27/4/2020 e AgInt no AREsp 1.431.810/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/6/2019, DJe 6/6/2019.) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1815354/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de setembro de 2022).

Ademais, incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão que não extingue a execução, ausente dúvida objetiva sobre a natureza jurídica do ato judicial impugnado.

[...] ‘A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro’ (AgInt no AREsp 1.380.373/SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe de 22/5/2019). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1601252/SP, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2022).

Essas, as razões por que voto, com a mais respeitosa vênia, no sentido de não conhecer do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

EM 24 DE OUTUBRO DE 2023:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICACAO DO ART. 942 CPC. " (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença que, na reclamação trabalhista no 0029957-62.2008.811.0041, atualmente na fase de cumprimento de sentença, julgou parcialmente procedente a impugnação por ele ofertada, deixando, porém, de condenar a executada, Honorina Batista da Silva Monge, ao pagamento de honorários advocatícios.

A relatora, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, proveu o recurso,
“para reformar a sentença e condenar a parte apelada ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 3°, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por serem os apelantes beneficiários da gratuidade de justiça”.

O saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa, entretanto, não conheceu da apelação, por entender que no caso dos autos, em que não houve extinção da lide executiva, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

O Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, diversamente, acompanhou a relatora.

Ante a divergência ocorrida, os autos me vieram para análise do mérito da apelação, por força do art. 942 do CPC.

Nesse mister, após analisar a matéria controvertida e os votos então proferidos,
não tenho dúvida em acompanhar o entendimento do saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa
, pois, não tendo havido a extinção do processo de execução em virtude do acolhimento parcial da impugnação ofertada pelo ente municipal, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sendo erro grosseiro o manejo de apelação.

Neste sentido, veja-se o seguinte julgado em situação semelhante:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICÁVEL O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. - A decisão proferida em cumprimento de sentença, que não julga extinta a execução, desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação e, portanto, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade e, por conseguinte, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso”
. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.23.204054-3/002, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2024, publicação da súmula em 10/05/2024)

Posto isso, com a devida vênia da douta relatora, acompanho o entendimento do saudoso Desembargador Luiz Carlos da Costa para
não conhecer do recurso de apelação
, nos termos do art. 932, III, do CPC, por ausência do pressuposto relativo ao cabimento.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA (4a VOGAL):

Acompanho a divergência.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão do falecimento do des. Luiz Carlos da Costa, fica responsável pela elaboração da ementa a desa. Maria Aparecida Ribeiro, que o acompanhou.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024